Tribunal: STF
Processo: RE 117323
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-12
Data de publicação: 1992-06-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Anistia de militar. Art. 4º da Emenda Constitucional nº 26/85. Todos os punidos por ato de exceção, institucional ou complementar, sejam servidores civis ou militares, foram anistiados pelo art. 4º, "caput" da E.C. nº 26/85 não importando se a punição foi aplicada com motivação exclusivamente política, ou não. Somente os civis punidos com base em outros diplomas legais e com motivação exclusivamente política foram anistiados pelo parágrafo 1º do art. 4º da E.C. nº 26/85. Militares punidos com base no art. 91 do Estatuto dos Militares, Decreto-lei nº 9.698/46 e no art. 109, parágrafo 2º, do Regulamento para o Corpo de Pessoal Subalterno, Decreto nº 205/61, não foram alcançados pela Anistia do art. 4º e seu parágrafo 1º da E.C. nº 26/85. Falta de previsão normativa. Recurso extraordinário conhecido e provido para cassar a segurança concedida.